Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736712-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores, ID 55947179. A embargada, em contrarrazões, ID 56288364, esclarece que não há omissão no Acórdão, 55758180, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Púbico, ID 56685365, oficia pela rejeição do pedido formulado pelo embargante. Por meio do despacho ID 56922831, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 56760727, que noticiou a realização da consulta em neurologia. A embargada por meio da petição ID 57411701, noticiou a realização da referida consulta e exame vindicados. O Distrito Federal por meio de petição ID 58439923, manifestou-se pela perda do interesse recursal, e consequente desistência dos Embargos opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em neurologia e exame de colonoscopia. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito